Tribunal: TJSP
Processo: 2220682-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Golpes contra consumidores pelo aplicativo Whatsapp. Fornecimento dos registros de conexão (endereços IP, data, hora e porta lógica). Decisão que deferiu tutela de urgência, fixando multa diária de R$1.000,00, sem limitação. Recurso do réu. Acolhimento parcial.
Preliminarmente. Com a apresentação de contraminuta, que só pode ser oferecida uma

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Golpes contra consumidores pelo aplicativo Whatsapp. Fornecimento dos registros de conexão (endereços IP, data, hora e porta lógica). Decisão que deferiu tutela de urgência, fixando multa diária de R$1.000,00, sem limitação. Recurso do réu. Acolhimento parcial.
Preliminarmente. Com a apresentação de contraminuta, que só pode ser oferecida uma vez, opera-se a preclusão consumativa. A parte não pode oferecer outras respostas, nem aditar a primeira. Pedido de reconsideração. Impossibilidade. Parte que deveria ter se valido dos meios recursais cabíveis. Não conhecimento das demais contraminutas e do pleito de reconsideração.
Legitimidade passiva. Legítima a agravante para representar o WhatsApp LLC no Brasil. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Empresa norte-americana sem sede no Brasil. Art. 75, X e § 3o, do CPC. Art. 28 § 2o do CDC. Art. 11 caput e § 2o da Lei o 12.965/2014. Precedentes do TJSP, desta Câmara e do STJ.
Fornecimento dos registros de conexão. Verossimilhança das alegações do autor. Utilização do nome da empresa por fraudadores para aplicação de golpes em terceiros. Periculum in mora. Plausibilidade do direito à obtenção dos dados para identificação dos responsáveis pelas condutas ilícitas. Requisitos do art. 300 do CPC atendidos. Eventual desnecessidade da porta lógica que deverá ser melhor examinada pelo Juízo a quo. Precedentes desta C. Câmara em casos parelhos. Tutela de urgência mantida, em sede cognição sumária, não exauriente.
Multa diária de R$1.000,00. Medida necessária para efetivar o cumprimento da obrigação. Impossibilidade, todavia, de fixação de astreintes sem limitação, que deve ser definida, por ora, em R$10.000,00, conforme as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes desta C. Câmara.
Recurso provido, em parte, somente para fixar o teto da multa diária, por ora, em R$10.000,00 (dez mil reais).